Tribunal: TJDFT
Processo: 0701686-80.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701686-80.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MONICA TAVEIRA LOURENCO RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de ID 75732112 que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A parte recorrente sustenta que a ausência de apresentação tempestiva dos documentos comprobatórios da hipossuficiência decorreu de motivos alheios à sua vontade (perda temporária de acesso ao sistema/processo), razão pela qual requer a reconsideração da decisão. Todavia, a manifestação é extemporânea e desacompanhada de prova idônea. Destaca-se que o pedido de reconsideração foi protocolado após a preclusão do prazo de 48 horas para comprovação do recolhimento das custas, prazo esse fixado na decisão que indeferiu a gratuidade. O prazo em questão é peremptório e não admite prorrogação ou complementação tardia. A gratuidade de justiça constitui medida excepcional, cabível apenas quando comprovada a impossibilidade de suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, ônus que, na hipótese, não foi devidamente cumprido dentro do prazo legal. Diante do exposto, e com fundamento na Lei 9.099/1995 e no Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, mantenho a decisão de indeferimento da gratuidade e, consequentemente, indefiro o pedido de reconsideração formulado pela parte recorrente. O recurso inominado interposto mostra-se, portanto, deserto. A recorrente interpôs o recurso em 21/7/2025 (ID 75226357) no qual formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça que foi indeferido, conforme decisão de ID 75732112. Intimada para apresentação das custas e do preparo e os respectivos comprovantes de pagamento no prazo de 48 horas, o recorrente não se manifestou dentro do prazo. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Complementando esse entendimento, o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". É extemporânea a manifestação da autora tanto para comprovar a hipossuficiência quanto para comprovar o pagamento de custas e preparo. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/1995). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA